Tribunal: TJMT
Processo: 1042296-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042296-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA FERNEDA - CPF: 939.874.711-15 (APELANTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), DAVID LIMA DE SOUSA CALDAS - CPF: 014.245.281-51 (APELANTE), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (APELADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (APELADO), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 23.847.868/0006-31 (APELADO), TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A - CNPJ: 45.039.237/0001-14 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), DAVID LIMA DE SOUSA CALDAS - CPF: 014.245.281-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. PROPAGANDA ENGANOSA. INDUÇÃO AO INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMISSORA DE TELEVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para declarar rescindido contrato de assessoria financeira firmado com empresa que prometia redução substancial de dívida oriunda de financiamento veicular. A autora sustenta ter sido induzida, mediante publicidade veiculada em rede nacional, a contratar serviço que garantia descontos expressivos e recomendava a suspensão do pagamento das parcelas bancárias, o que agravou sua situação financeira e gerou risco de busca e apreensão do veículo. Requereu a condenação da empresa de assessoria à restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais, bem como a responsabilização solidária da emissora televisiva que divulgou a publicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se subsistem os pressupostos da gratuidade da justiça concedida à autora; (iii) determinar se a empresa de assessoria financeira praticou propaganda enganosa e falhou na prestação do serviço ao induzir a consumidora ao inadimplemento; e (iv) verificar se a emissora de televisão responde solidariamente pelos danos decorrentes da publicidade veiculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à classificação da obrigação como de meio e à inexistência de dano moral, atendendo ao requisito do art. 1.010, III, do CPC.

4.

A declaração de hipossuficiência apresentada pela autora, corroborada por comprovantes de renda, mantém a presunção relativa de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC, inexistindo prova apta a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

5.

A relação jurídica possui natureza consumerista, impondo a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do CDC.

6.

O conjunto probatório demonstra contradição entre o contrato formal, que qualificava a obrigação como de meio e de risco, e a proposta comercial individualizada, que prometia redução mínima de 50% da dívida, caracterizando publicidade enganosa vedada pelo art. 37, § 1o, do CDC.

7.

A oferta publicitária integra o contrato e vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC, tornando ilegítima a posterior alegação de ausência de garantia de resultado.

8.

A orientação para suspensão dos pagamentos das parcelas bancárias configura falha grave no dever de informação e transparência, pois expôs a consumidora ao risco concreto de busca e apreensão do veículo e agravou o endividamento.

9.

A responsabilidade da empresa de assessoria é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, porque o serviço prestado não ofereceu a segurança e a utilidade legitimamente esperadas pelo consumidor.

10.

A retenção dos valores pagos a título de honorários, apesar da ineficácia e da nocividade do serviço prestado, caracteriza enriquecimento sem causa e autoriza a restituição integral dos valores desembolsados.

11.

A cobrança realizada sob promessas infundadas de solução financeira e mediante indução ao inadimplemento afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

12.

O dano moral decorre da violação à dignidade da consumidora, submetida à frustração severa de expectativas, agravamento do endividamento e risco concreto de perda de bem essencial, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

13.

A emissora de televisão não integra a cadeia de fornecimento do serviço anunciado, atuando apenas como veiculadora de publicidade, sem participação direta na relação negocial ou no contrato firmado entre as partes.

14.

A jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade objetiva de emissoras de televisão por danos decorrentes de propaganda veiculada em sua programação, salvo hipótese de participação direta no negócio ou publicidade flagrantemente ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A oferta publicitária com promessa específica de redução de dívida vincula o fornecedor e integra o contrato de consumo.

2.

A classificação contratual da obrigação como de meio não afasta a responsabilidade do fornecedor quando a publicidade cria legítima expectativa de resultado certo.

3.

A orientação ao consumidor para suspensão do pagamento de financiamento configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação.

4.

A cobrança de honorários por serviço ineficaz e baseado em publicidade enganosa autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

O agravamento do endividamento e o risco de perda do bem financiado configuram dano moral indenizável.

6.

A emissora de televisão que apenas veicula publicidade não responde pelos danos decorrentes do serviço anunciado por terceiro, ausente participação direta na relação negocial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 99, § 3o, e 1.010, III. CDC, arts. 6o, III, 14, 30, 37, § 1o, 42, parágrafo único, e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019. STJ, AgInt no AREsp 1876861/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021. TJMT, Apelação Cível n. 1022024-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025, pub. 22.04.2025. TJMT, N.U 1080514-74.2024.8.11.0041, Rel. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026, pub. 04.05.2026. TJMT, N.U 1044535-85.2023.8.11.0041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, pub. 20.03.2026. TJMT, N.U 1047593-96.2023.8.11.0041, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026, pub. 24.02.2026. TJMT, Apelação Cível 1044729-08.2023.8.11.0002, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANDREIA FERNEDA, assistida por DAVID LIMA DE SOUSA CALDAS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais movida contra ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI e TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A, declarando rescindido o contrato.

Inconformada, a apelante busca a reforma do
decisum
.

Em suas razões, reitera a tese de falha na prestação do serviço e propaganda enganosa. Sustenta que a propaganda era enganosa e garantia resultados, e que a orientação para o inadimplemento partiu exclusivamente da empresa ré. Defende a responsabilidade civil da empresa de assessoria, que supostamente prometeu a redução dos juros do contrato de financiamento de veículo e não cumpriu, ensejando a ocorrência dos danos materiais e moral.

A empresa ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI apresentou contrarrazões, na qual argui preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade e impugna a gratuidade da justiça concedida à autora. No mérito, defendeu o acerto da sentença, reiterando que prestou os serviços de intermediação e que os riscos foram devidamente informados, pedindo ao final o desprovimento do recurso.

Por sua vez, a TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da improcedência em relação a si, reiterando ser mera veiculadora de publicidade, sem qualquer ingerência sobre o negócio jurídico firmado entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade, razão não assiste à apelada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Tal exigência encontra-se positivada no art. 1.010, III, do CPC, que estabelece como requisito da apelação "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade".

Embora as razões recursais guardem semelhança com a petição inicial, é possível extrair da peça de interposição o inconformismo específico contra os fundamentos da sentença, notadamente quanto à classificação da obrigação como de "meio" e a interpretação sobre a inexistência de dano moral. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

A propós
ito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024).

Havendo imp
ugnação que permite o exercício do contraditório e a delimitação da controvérsia pelo Tribunal, o recurso deve ser conhecido.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, analiso a preliminar de deserção por suposta ausência de hipossuficiência da Apelante, arguida pela primeira recorrida.

Imperioso ressaltar que o benefício da assistência judiciária gratuita tem como pressuposto a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (Art. 99, § 3o, CPC) só pode ser afastada mediante prova concreta em contrário.

O benefício da gratuidade da justiça, outrora concedido pelo juízo de origem, possui presunção de veracidade
juris tantum
.

Conforme se depreende dos autos, a Apelante colacionou declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos que corroboram sua situação de vulnerabilidade econômica.

Para a revogação do benefício, competiria à parte adversa trazer aos autos prova cabal de que a situação financeira da beneficiária se alterou ou de que os dados informados são inverídicos, ônus do qual a apelada não se desincumbiu. Assim, mantenho a gratuidade judiciária.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme a petição inicial os autores, atraídos por publicidade veiculada em rede nacional pela emissora ré, contrataram os serviços da primeira requerida com a promessa de redução de mais de 60% do saldo devedor de financiamento veicular. Relatam que pagaram o valor de R$ 3.700,00 a título de honorários e que, por orientação expressa da assessoria, suspenderam os pagamentos das parcelas bancárias. O insucesso das tratativas extrajudiciais culminou em iminente risco de busca e apreensão do bem, forçando os autores a quitarem a dívida diretamente com a instituição financeira, suportando encargos moratórios vultosos.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para declarar a rescisão contratual, indeferindo os pleitos indenizatórios. Fundamentou a decisão no fato de o contrato caracterizar-se como obrigação de meio e conter cláusulas de advertência sobre os riscos da inadimplência.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à verificação de falha na prestação do serviço por parte da empresa de assessoria e à responsabilidade da emissora de televisão pela publicidade veiculada, com os consequentes reflexos indenizatórios.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de acordo com o qual a interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), observando-se os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do dever de informação.

Em que pese o entendimento do juízo singular de que o contrato previa obrigação de meio e alertava sobre os riscos, a análise do conjunto probatório à luz do CDC revela a prática de publicidade enganosa e falha no dever de informação.

A análise técnica dos documentos revela uma contradição insanável entre o instrumento contratual padrão e a "Proposta de Investimento" de no 86265 (id. 362955864) apresentada ao consumidor.

Enquanto o contrato formal (no 60589 - id. 362955864) ostenta cláusulas defensivas, classificando a obrigação como "de meio" e de "risco", o material publicitário e a proposta individualizada garantiam descontos de "no mínimo 50%".

Tal estratégia é conhecida como
marketing
agressivo e publicidade enganosa, conforme vedado pelo artigo 37, § 1o, do CDC. A oferta específica de redução do saldo devedor vincula o fornecedor e integra o contrato, nos termos do artigo 30 da legislação consumerista.

A promessa de uma "blindagem" ou de uma quitação milagrosa, acompanhada da temerária orientação para a suspensão dos pagamentos bancários, rompe com a legítima expectativa do consumidor.

O fornecedor, ao orientar o inadimplemento para "forçar" uma negociação, assume para si a responsabilidade pelos danos decorrentes dessa mora, incluindo os encargos bancários e o risco de perdimento do bem.

A defesa da apelada, ao sustentar que a autora "já estava inadimplente" ou que "assumiu o risco", é desconstruída pela prova documental.

A apelante contratou o serviço justamente para evitar as consequências da mora que, por fim, foram agravadas pela conduta da própria assessoria.

O nexo de causalidade entre a orientação da requerida e o prejuízo patrimonial sofrido pela autora é cristalino. A falha na prestação do serviço é objetiva (art. 14, CDC), pois o serviço não ofereceu a segurança e o resultado que dele legitimamente se esperava.

Ao induzir o consumidor ao inadimplemento sob a falsa promessa de blindagem patrimonial, a empresa de assessoria assumiu o risco do negócio.

A análise técnica do contrato de assessoria administrativa revela o que a doutrina contemporânea classifica como uma promessa de "resultado milagroso" travestida de obrigação de meio. Embora a apelada Solução Financeira sustente que apenas intermediava negociações, a publicidade veiculada e a própria estrutura contratual induzem o consumidor à crença de que a redução drástica da dívida é uma certeza jurídica, omitindo os riscos severos da suspensão de pagamentos.

Considerando a vulnerabilidade técnica do consumidor, a orientação, ainda que implícita ou omitida quanto à sua gravidade, de suspender o pagamento das parcelas bancárias configura falha grave no dever de informação e transparência (Art. 6o, III, CDC).

Assim, com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, tem-se que evidenciada a configuração de propaganda enganosa e violação aos direitos do consumidor. A empresa de assessoria recorrida induziu o consumidor a acreditar na viabilidade da suposta estratégia de negociação, quando, na realidade, oferecia serviços ineficazes, desprovidos de qualquer garantia e direcionados unicamente a ludibriar o consumidor, este já em posição de vulnerabilidade.

Ao cobrar honorários de R$ 3.700,00 de quem já se encontra em dificuldade financeira, sob a promessa de quitação por valor ínfimo, a empresa assume um risco exacerbado pela própria atividade, caracterizando o defeito na prestação do serviço.

Portanto, a rescisão contratual declarada na origem deve ser acompanhada do retorno ao
status quo ante
. A retenção dos valores pagos (R$ 3.700,00) sob o pretexto de "serviço prestado" constitui enriquecimento sem causa, visto que a "assessoria" não logrou êxito em qualquer redução e, ao revés, agravou a situação patrimonial dos apelantes com o acúmulo de encargos moratórios bancários.

Assim, torna-se imperiosa a rescisão do contrato, com a respectiva restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

No que se refere à responsabilidade e a legitimidade da emissora TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A para a causa, o tema se correlaciona com o mérito, motivo por que será doravante analisado. A responsabilidade deve ser analisada sob a ótica da cadeia de fornecimento.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as empresas de comunicação, na qualidade de concessionárias de radiodifusão, não respondem objetivamente por vícios de produtos ou serviços anunciados por terceiros.

Por isso, a responsabilidade pelo produto ou serviço anunciado é daquele que fornece o produto e não se estende à televisão, jornal ou rádio que o divulga. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMISSORA DE TELEVISÃO. MERA ANUNCIANTE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC
a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a emissora de TV assim como ocorre com os provedores de internet, não possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes de propaganda enganosa veiculada em sua programação, bem como pelo descumprimento do contrato, uma vez que nos negócios de compra e venda firmados entre consumidores e anunciantes, a empresa de comunicação não se enquadra no conceito de fornecedor, nos termos do que dispõe o art.
3o
do
CDC
. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt no AREsp: 1876861 SP
2021/0112142-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021). (g.n.)

A atividade de veiculação de propaganda configura mera locação de espaço publicitário. A exceção a essa regra ocorre apenas quando a publicidade é flagrantemente ilegal ou quando a emissora participa diretamente da relação negocial, o que não se verifica no caso vertente.

O fato de o apresentador conferir credibilidade ao anúncio faz parte da natureza do
merchandising
, mas não transmuta a emissora em garantidora da solvabilidade ou da eficácia do anunciante.

Diante da ausência de nexo causal e de participação na cadeia de consumo efetiva, mantenho a improcedência do pedido em relação à TVSBT, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para responder pelos danos contratuais da assessoria.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e a publicidade enganosa, a restituição dos valores pagos pelos apelantes é medida imperativa para o retorno das partes ao
status quo ante
. A retenção de honorários por um serviço que não só foi ineficaz, mas prejudicial ao consumidor, caracteriza enriquecimento sem causa.

A aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro, justifica-se pela ausência de engano justificável. A conduta da empresa em cobrar honorários de pessoas em situação de vulnerabilidade, sob promessas de resultados juridicamente incertos e mediante indução ao inadimplemento, configura má-fé objetiva. Portanto, o montante de R$ 3.700,00 deve ser restituído de forma dobrada.

Em reforço, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido, em hipótese bastante próxima à dos autos, que a empresa de assessoria financeira incorre em falha na prestação do serviço quando “induz o consumidor a erro com promessas infundadas de quitação de dívidas com descontos expressivos, sem comprovar a efetiva prestação do serviço”, assentando, ainda, que “o contrato firmado não afasta a responsabilidade objetiva da empresa por falha na prestação do serviço, conforme disposto no art. 14 do CDC” e que, “diante da má-fé evidenciada, impõe-se a restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC”. (TJMT, Apelação Cível n. 1022024-93.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 16/04/2025, pub. 22/04/2025).

No que tange ao dano moral, este se configura pela frustração severa de expectativas e pela angústia decorrente do risco real de perda de um bem essencial (veículo), além do agravamento da situação de endividamento da autora. Não se trata de mero dissabor contratual, mas de violação à dignidade da consumidora, que foi dolosamente induzida a erro.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, utilizo o método bifásico, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica da ofensora. O valor de R$ 5.000,00 para cada autor atende à regra da razoabilidade e à proporcionalidade na fixação, tendo em vista o caráter pedagógico necessário para desestimular a reiteração de tais práticas abusivas no mercado de consumo.

Em síntese, os fatos comprovados nos autos demonstram que a empresa de assessoria violou os deveres anexos do contrato, praticou publicidade enganosa e causou danos que transbordam a esfera patrimonial, devendo ser integralmente responsabilizada. Neste sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. PROMESSAS VINCULANTES DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A oferta publicitária com promessas específicas de resultado vincula o fornecedor e integra o contrato de consumo. 2. A caracterização de obrigação de meio não afasta a responsabilidade quando há frustração do resultado legitimamente esperado pelo consumidor. 3. A cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva autoriza a restituição em dobro, independentemente de prova de dolo. 4. A falha na prestação de serviço que culmina em perda de bem e manutenção de restrições configura dano moral indenizável. 5. Os fornecedores que atuam conjuntamente na cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados. (N.U 1080514-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA/RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA – MÉRITO – ASSESSORIA FINANCEIRA – PROPAGANDA ENGANOSA – INDUÇÃO À INADIMPLÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO POR CULPA DO FORNECEDOR – RESTITUIÇÃO SIMPLES – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta de empresa de assessoria financeira que induz o consumidor à inadimplência mediante promessa de inexistência de risco de busca e apreensão, em desacordo com a oferta realizada. Rescindido o contrato por culpa do fornecedor, é devida a restituição simples dos valores pagos. A cláusula penal estipulada apenas em desfavor do consumidor revela desequilíbrio contratual. À luz do Tema 971 do STJ, impõe-se a inversão da cláusula penal em favor da parte inocente. A apreensão do bem financiado, decorrente de orientação abusiva do fornecedor, caracteriza dano moral indenizável. O reconhecimento de lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo efetivo, situação não observada no presente caso. (N.U 1044535-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROPAGANDA ENGANOSA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de assessoria financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova a efetiva intermediação prometida e orienta o consumidor à inadimplência, violando os deveres de informação e boa-fé objetiva. Rescindido o contrato por culpa do fornecedor, é devida a restituição integral dos valores pagos, sendo inexigível cláusula penal em desfavor do consumidor. A exposição do consumidor ao risco de perda do bem financiado, em decorrência de orientação temerária do fornecedor, configura dano moral indenizável. (N.U 1047593-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10447290820238110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 28/01/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/01/2025).

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença nos seguintes termos: (i) CONFIRMAR a rescisão do contrato de prestação de serviços por culpa exclusiva da requerida Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli; (ii) CONDENAR a requerida Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli à restituição integral da importância de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), em dobro, totalizando R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (iii) CONDENAR a referida requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, com correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (data da contratação/indução ao erro), observando-se, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, a incidência exclusiva da Taxa Selic para fins de atualização e mora. (iv) MANTER a improcedência dos pedidos e a exclusão da lide em relação à TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A.

Em virtude da alteração do julgado e da sucumbência prevalecente da primeira requerida, condeno a Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, já considerada a fase recursal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).

Por outro lado, mantenho a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da TVSBT, fixados em 10% sobre o valor da causa, permanecendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026